Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que a prestação jurisdicional já se esgotou neste Tribunal, com o julgamento da Apelação, nada a prover quanto à petição de ID. 58143045 - Pág. 1, na qual a parte junta o acórdão n. 1842193 e requer a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado, remetendo-se o feito à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator